Tribunal: STF
Processo: AI 102255
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-13
Data de publicação: 1985-09-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
PROPOSTA POR LIQUIDANTE DE SEGURADORA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA NÃO OBJETO DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES
DE FATO, APRECIADAS NA INSTÂNCIA 'A QUO' SEGUNDO AS PROVAS
INSUSCETIVEIS DE REEXAME NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDENCIA
DAS SUMULAS NS. 282 E 279. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.